Tribunal: CARF
Processo: 10640.005048/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.005048/2008-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.170 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO BATISTA PIRES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MULTA
AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005048/2008-98
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.005048/2008-98

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o
agravamento da multa, fixando-a em 75%. No entendimento do Colegiado a falta de
apresentação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos vinculados aos
depósitos efetuados nas contas bancárias do contribuinte é o próprio lançamento da infração
acerca da omissão de rendimentos, com a consequente imposição da multa de ofício, não
podendo ensejar a majoração da multa de ofício em 50%, nos termos do inciso I, do § 2°, do art.
44, da Lei n° 9.430/1996.
O acórdão 2401-006.089 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do julgamento
de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) no sentido de que os
dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o
depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ORIGEM DOS DEPÓSITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
Em se tratando de tributação decorrente de presunção legal (art. 142 da Lei no
9.430/96), cabe ao contribuinte refutar a alegação de omissão de rendimentos, mediante
documentação hábil e idônea que comprove a origem dos recursos creditados em suas
contas, fazendo a correlação do fato alegado como origem e os depósitos creditados, de
maneira individualizada, de modo a demonstrar que sua movimentação bancária tem
origem unicamente em operações da atividade rural, conforme afirmado em sua defesa
em sede de Recurso Voluntário.
AGRAVAMENTO DA MULTA. AFASTAMENTO A consequência da falta de
apresentação mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados
nos depósitos efetuados nas contas bancárias do contribuinte é o próprio lançamento da
infração acerca da omissão de rendimentos, com a consequente imposição da multa de
ofício, não podendo ensejar a majoração da multa de ofício em 50%, nos termos do
inciso I, do § 2°, do art. 44, da Lei n° 9.430/1996.
Com base nos acórdãos paradigmas no 102-21.564 e 102-46.359, defende a
Fazenda Nacional que o tipo do art. 42 da Lei no 9.430/96 é objetivo, devendo a multa agravada
ser mantida sempre que restar caracterizada o não cumprimento das intimações expedidas pela
autoridade fiscal.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.005048/2008-98

Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do agravamento da multa de ofício aplicada por ausência de cumprimento de
intimação expedida pela autoridade fiscal em lançamento de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada (art. 42 da Lei n.o 9.430/1996).
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que não se pode confundir a
existência de presunções legais com a penalidade que é aplicada em razão da inércia do
contribuinte em atender às intimações do Fisco no prazo assinalado, inexistindo a exigência legal
de efetivo prejuízo para o agravamento da multa.
Consoante se extrai do relato fiscal, o Contribuinte não respondeu ao Termo de
Intimação que determinou a comprovação da origem dos depósitos recebidos em suas contas
correntes, concretizando-se a presunção de omissão de rendimentos descrita no art. 42 da Lei n.o
9.430/96. Também, em decorrência do não atendimento da intimação, o imposto apurado foi
acrescido da multa de embaraço à fiscalização, definida no inciso I, § 2o, do art. 44 da Lei n.o
9.430/96.
Em, que pese o argumento exposto em sede de recurso especial é relevante
destacar que hoje temos jurisprudência pacifica sobre o tema. Foi aprovada pelo Pleno, em
03/09/2019, a Súmula CARF no 133 com o seguinte teror:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Assim, e por força do art. 45, inciso VI do atual RICARF, deve-se manter a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.005048/2008-98

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital